Tribunal: STF
Processo: RE 1428035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI 12.101/2009. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. ARE 748.371. PRELIMINAR NÃO SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária.



    3. Mantido o fundamento em relação preliminar, inviável a análise da questão de fundo, que sequer é abordada no acórdão recorrido e, dessa forma, não guarda relação com as razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.